Tribunal: STF
Processo: RE 99778
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA: ART-143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
EM SE TRATANDO DE DECISÃO EM MATÉRIA TRABALHISTA, SOMENTE CABE O
EXTRAORDINÁRIO QUANDO CONTRARIAR A CONSTITUIÇÃO (ART-143 DA C.F.).
ENTRETANTO, SE EMBORA INVOCADO PARA JUSTIFICAR O APELO EXTREMO NÃO
FOI O TEMA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADO, COMO O EXIGE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SUMULAS NS. 282 E 356)
INCABIVEL SEQUER EXAMINAR-SE A ALEGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.